Tribunal: STJ
Processo: 0736006-87.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876052 - DF (2025/0078712-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARILIA RAMOS ALMEIDA DE MEDEIROS
ADVOGADA
: ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
EMBARGADO
: FISIOEMOV CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA
EMBARGADO
: THAIS RAMOS DA SILVA
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
MATHEUS DE CASTRO LIMA - DF038325
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 399e49ba-9f3d-4273-9f9f-2c57b1d299ee

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876052 - DF (2025/0078712-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARILIA RAMOS ALMEIDA DE MEDEIROS
ADVOGADA
: ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
EMBARGADO
: FISIOEMOV CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO
LTDA
EMBARGADO
: THAIS RAMOS DA SILVA
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
MATHEUS DE CASTRO LIMA - DF038325
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARILIA RAMOS ALMEIDA
DE MEDEIROS contra acórdão proferido por esta colenda Quarta Turma, assim ementado (e-
STJ, fl. 606):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DO CPC DE 2015. FERIADO LOCAL E/OU SUSPENSÃO
DE EXPEDIENTE FORENSE. QUESTÃO DE ORDEM NO ARESP
2.638.376/MG. ART. 1.003, § 6o, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DECURSO DO PRAZO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A agravante foi intimada, nos termos da Questão de Ordem lavrada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.638.376/MG,
para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado local
ou a suspensão de expediente forense, em consonância com a nova redação
conferida pela Lei 14.939/2024 ao art. 1.003, § 6o, do CPC, tendo deixado,
contudo, transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão de fl. 564.
2. Na hipótese dos autos, portanto, como não houve a juntada de documento
comprobatório durante o iter processual, não é possível superar a
intempestividade do apelo nobre.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA51311791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:25:51
Código de Controle do Documento: 1c53884e-7f7e-47e7-8b41-a90858a508a4

Em suas razões (e-STJ, fls. 612-615), a embargante sustenta, em síntese, que o
acórdão recorrido teria sido contraditório, uma vez que:
(a) o recurso especial foi protocolado tempestivamente;
(b) a própria decisão de id. 66865818, que inadmitiu o recurso especial, reconheceu a
tempestividade do recurso.
(c) após a publicação do acórdão em
, sobreveio o recesso forense no
11/10/2024
Tribunal de Justiça do Distrito Federal nos dias 31/10 e 01/11 (Dia do Servidor Público,
transferido por ato do TJDFT), circunstância que prorrogou o prazo final para a interposição do
recurso para
, data em que efetivamente ocorreu o protocolo.
5/11/2024
Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados, com a reconsideração da
decisão embargada ou sua reforma pela Turma Julgadora.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 623-627).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015, art.
1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
No caso, esta Quarta Turma se manifestou sobre a questão da tempestividade
recursal da seguinte forma:

"A agravante fora intimada (fl. 561), nos termos da Questão de Ordem lavrada
pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.638.376
/MG, para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado
local ou a suspensão de expediente forense durante o decurso do prazo para
interposição do recurso especial, em consonância com a nova redação
conferida pela Lei 14.939/2024 ao art. 1.003, § 6o, do CPC.
Entretanto, a parte deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme
certidão de fl. 564.
Na hipótese dos autos, a recorrente foi intimada acerca do teor do v. acórdão
recorrido em 11 de outubro de 2024 (certidão de fl. 470), ao passo que o
recurso especial somente foi protocolado no Tribunal de origem em 5 de
novembro de 2024, conforme se infere da chancela eletrônica inserida no
frontispício da petição recursal (fl. 472), quando decorrido, portanto, o prazo
recursal de 15 dias úteis, previsto nos arts. 219,
994, VI, 1.003, § 5o, e
caput,
1.029 do CPC.
Nesse diapasão, percebe-se, assim, que o recurso é manifestamente
intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis,
nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 219, caput, todos
do Código de Processo Civil." (e-STJ, fl. 610)

Veja-se que, mais uma vez concedida a possibilidade de a recorrente comprovar a
tempestividade recursal, manteve-se inerte.
Documento eletrônico VDA51311791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:25:51
Código de Controle do Documento: 1c53884e-7f7e-47e7-8b41-a90858a508a4

Logo, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir temas que foram
devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de
declaração. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECON HECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa."
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 453.117/SP, Rel.
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014
, DJe
)
02/02/2015
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EREsp 545.285/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator o
Ministro
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no Ag 1.035.101/MS, QUARTA TURMA, Relator o Ministro
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE
REJEITOU
OS
PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS
OPOSTOS.
IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
Documento eletrônico VDA51311791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:25:51
Código de Controle do Documento: 1c53884e-7f7e-47e7-8b41-a90858a508a4

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
2. No caso, não se constata o vício alegado pelo embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada referente
à deserção da apelação interposta na origem, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta
Corte consolidou o entendimento de que a comprovação do recolhimento das
custas processuais deve se dar no momento do protocolo do respectivo
recurso, não cabendo posterior juntada de comprovante. Precedentes da
Corte Especial e da Segunda Seção deste Tribunal.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl nos EDcl no AgInt no AgRg no REsp 1545154/GO, Rel. Ministro
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
MARCO BUZZI
02/10/2018
)
11/10/2018
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. ART.
85, § 11, DO CPC/2015.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela
decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. No julgamento do EREsp n. 1 .539.725/DF (DJe
), a SEGUNDA
19/10/2017
SEÇÃO concluiu que o Colegiado poderá arbitrar, no agravo interno, a
verba honorária recursal omitida pelo relator por ocasião da decisão
monocrática.
4. Apesar de o agravo em recurso especial ter sido interposto na vigência do
CPC/2015, a decisão que negou provimento ao referido recurso, bem como o
acórdão que desproveu o respectivo agravo interno, permaneceram silentes a
respeito da aplicação do art. 85, § 11, do referido diploma processual, o que
permite a fixação de honorários recursais nesta etapa.
5. Embargos de declaração rejeitados, com majoração dos honorários
sucumbenciais."
(EDcl no AgInt no AREsp 1241259/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
A, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
FERREIR
20/09/2018
27/09/2018

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou
e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]"
Documento eletrônico VDA51311791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:25:51
Código de Controle do Documento: 1c53884e-7f7e-47e7-8b41-a90858a508a4

(AgRg no AREsp 37.045/GO, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS
, julgado em
, DJe
)
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013
12/3/2013
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (Súmula 7/STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
Súmula 7/STJ impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1043856/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
BELLIZZE
12/09/2017
15/09/2017
"ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido."
(REsp 1649296/PE, Rel. Ministro
,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/09/2017
14/09/2017
Documento eletrônico VDA51311791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:25:51
Código de Controle do Documento: 1c53884e-7f7e-47e7-8b41-a90858a508a4

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 1046644/MS, Rel. Ministra
,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/09/2017
11/09/2017
"AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao art. 1.022, I, do CPC/2.
015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 187.905/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
NORONHA
09/08/2016
19/08/2016

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Relator o
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005; REsp 685.168/RS,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:25:51
Código de Controle do Documento: 1c53884e-7f7e-47e7-8b41-a90858a508a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.876.052 / DF
Número Registro: 2025/0078712-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07360068720238070001 7360068720238070001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARILIA RAMOS ALMEIDA DE MEDEIROS
ADVOGADA
: ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
AGRAVADO
: FISIOEMOV CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA
AGRAVADO
: THAIS RAMOS DA SILVA
ADVOGADOS : BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
MATHEUS DE CASTRO LIMA - DF038325
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARILIA RAMOS ALMEIDA DE MEDEIROS
ADVOGADA
: ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
EMBARGADO : FISIOEMOV CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA
EMBARGADO : THAIS RAMOS DA SILVA
Documento eletrônico VDA51586079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:16
Código de Controle do Documento: 54afac4d-99b7-4233-8c24-1a6865c5ef31

ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
MATHEUS DE CASTRO LIMA - DF038325
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:16
Código de Controle do Documento: 54afac4d-99b7-4233-8c24-1a6865c5ef31